Tribunal: CARF
Processo: 10880.967082/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967082/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.125 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
STRATURA ASFALTOS S.A. (SUCESSORA DE IPIRANGA ASFALTOS
S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Constatado nos autos que a contribuinte demonstrou em sua manifestação de
inconformidade ter tido conhecimento dos demonstrativos anexados ao
despacho decisório e de tê-los perfeitamente entendidos, demonstrando saber
exatamente o motivo do parcial indeferimento do pleito e tendo exercido na
plenitude seu direito de defesa, há que se afastar a preliminar arguida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL UTILIZAÇÃO DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL.
DEFERIMENTO
PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Constatada, na escrita fiscal, a parcial utilização do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, há que se
deferir parcialmente o pedido formulado e homologar a compensação
declarada, descontando-se o valor já utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967082/2010-40
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.061
(fls. 162/169), sem ementa, da 8a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 22/05/2018,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto da relatora:
(...)
Esse valor não está registrado na escrituração fiscal, mas é exatamente a
diferença do valor a ser transportado de R$ 68.790,80 (28/02/2004) e o
efetivamente transportado para 01/03/2004 de R$ 26.315,07 (R$ 42.475,73) a
que se refere ao erro alegado pela contribuinte. É, pois, o valor do estorno do
montante ressarcido/compensado que deixou de ser escriturado.
Desta forma, não assiste razão em suas alegações. Se erro houve, foi na não
escrituração do estorno do crédito solicitado por ressarcimento.
CONCLUSÃO
Posto isto, voto pela rejeição da nulidade e no mérito pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 10.444,76, solicitado no PER
82656.151206.1.3.01-4900 e homologou parcialmente as compensações, fato
que resultou na cobrança do montante de R$ 12.198,50, ora contestada.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao
ressarcimento de IPI de que trata a Lei n° 9.779/99 artigo 11 e IN (SRF) 33/99,
referente ao saldo credor de IPI, apurado no 2o TRIMESTRE de 2004 e que o
indeferimento se deu pela constatação de utilização parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
referencia, até a data da apresentação da PER/DCOMP.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
NULIDADE
Do exame do despacho decisório, em momento algum se permite que
determine, com precisão, a origem do suposto débito indicado pela Autoridade
muito menos qual seria a forma de cálculo que lhe originou.
Não pode a Autoridade Fazendária indicar simplesmente que a compensação
não teria sido autorizada, mas deve, por dever legal, apontar claramente a razão
pela qual não o teria sido.
Caso tenha entendido que o valor base da compensação não se revele correto,
cumpre indicar precisamente em que ponto reside o erro, o que há que se ter em
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

mente é que lendo-se o despacho, há tão-somente a indicação do valor tido por
devido, sequer indicando-se o tributo não compensado. Também sequer é
indicada a origem da negativa da compensação. Tanto é assim que a
compreensão do respectivo Despacho Decisório só se faria possível após
profundo trabalho de garimpagem documental e exercício de adivinhação, o que
conflita com o direito ao devido processo legal, o qual encerra a necessidade de
que as decisões proferidas pelo órgão administrativo se mostre suficientemente
compreensível.
DO DIREITO
... o entendimento fazendário para não homologar a compensação fora no
sentido de que o crédito de ressarcimento de IPI (período de apuração: 2°
trimestre/2004) no valor de R$ 44.585,51 fora utilizado parcialmente na escrita
fiscal da Requerente em períodos posteriores ao trimestre em referência. Por
esta razão, não haveria crédito suficiente para fazer face ao tributo informado
como compensado no presente PER/DCOMP.
Veja-se, entretanto, que a verdadeira causa da homologação parcial não reside
na utilização do crédito pleiteado em deduções de débitos de IPI nos períodos
posteriores, mas no fato de não ter o Fisco considerado, na recomposição da
apuração do tributo no 2° trimestre de 2004, o saldo credor do período anterior,
de R$ 19.295,04, consoante já mencionado. Tal afirmativa se faz após o estudo
das informações complementares da análise do crédito, disponibilizada como
detalhamento do Despacho Decisório no sitio da Receita Federal.
... por alguma razão impossível de ser verificada com a análise do despacho
decisório e de seu detalhamento, o Fisco deixou de considerar o saldo credor
ressarcível a ser lançado na primeira quinzena do trimestre em referência,
decorrente do trimestre anterior. Observe-se, na primeira linha do quadro 2, que,
para a 1a quinzena, foram computados somente R$ 2.674,21 (dois mil seiscentos
e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), relativo ao saldo credor de
período anterior não ressarcível, sendo ignorado o saldo credor de período
anterior ressarcível, o qual perfaz a quantia de R$ 19.295,04.
Ora, não há qualquer fundamentação legal ou operacional para não se incluir na
apuração do crédito compensado o saldo credor ressarcível do período anterior.
Tal saldo, conforme se observa da DIPJ da Requerente, consubstancia um total
de R$ 21.942,25, do qual se extrai o valor de R$ 19.295,04, a titulo de crédito
ressarcível, que não poderia ter sido ignorado na recomposição realizada pelo
Fisco.
Tal fato se afirma em razão da ausência do mencionado saldo credor do período
anterior representar diferença significativa na apuração final do crédito existente
no trimestre em referência. Basta mera soma aritmética para verificar tal
informação, já que o crédito considerado pela Autoridade Fiscal como saldo do
2° trimestre de 2004 (25.290,47 - última linha, coluna saldo credor ressarcível,
quadro 2) acrescido do valor ignorado na recomposição (R$ 19.295,04 - saldo
credor ressarcível do período anterior) perfaz exatamente a totalidade do crédito
resultante da apuração do trimestre na DIPJ do Contribuinte e informado nesta
compensação: R$ 44.585,51.
Sendo assim, mesmo considerando a utilização posterior de parte do saldo
credor do trimestre em referência por meio das compensações (planilha de
utilização do crédito anexa- julho/2004 a dezembro/2006), restaria crédito além
do suficiente para realizar a compensação ora pleiteada, do débito de R$
22.643,26 (vinte e dois mil, seiscentos de quarenta e três mil reais e vinte e seis
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

centavos), relativo à COFINS, código de receita 5856, devido na competência
11/2006 (período de apuração: 30/11/2006).
Por outro lado, cabe ainda registrar que, por força da glosa contida no presente
despacho decisório, a Requerente procedeu à revisão dos créditos de IPI,
oportunidade em que visualizou que o próprio saldo credor de R$ 44.585,51
informado como saldo credor decorrente do 2° trimestre de 2004 encontra-se
indevidamente reduzido. Isso porque, conforme se observa da planilha de
utilização do crédito anexa - janeiro/2004 a março/2006, houve um erro de
escrituração na 1° quinzena do mês de março 2004, eis que, ao invés de ser
transportado o valor de R$ 68.790,80 correspondente ao crédito da 2° quinzena
de Fevereiro de 2004, foi transportado o valor de R$ 26.315,07.
Nesse contexto, exsurge um crédito adicional de R$ 42.475,73, passível de
utilização.
Para tanto, anexa à presente a planilha de evolução dos créditos, seja, a qual se
baseia no Livro de Registro de Apuração. Nem se diga que tal crédito não
poderia ser considerado em razão de não constar da PER/DCOMP. O crédito
em questão decorre da apuração do IPI, a qual uma vez comprovada, assegura
seu nascimento e utilização. Nesse sentido, não se pode admitir que o
instrumento de Declaração prepondere em relação ao próprio fato gerador do
tributo, sob pena de prestigiar a forma em detrimento do conteúdo.
Por fim, requereu a homologação total da compensação declarada no
PER/DCOMP, para o fim de ser decidido o cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 22/08/2018 (fl. 172). E, em
21/09/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, cujos principais protestos e
alegações seguem arrolados:
 “em breve síntese, a DRJ argumentou que somente os créditos escriturados
no trimestre-calendário de referência podem ser ressarcidos e, por essa
razão, desconsiderou o saldo credor oriundo de períodos anteriores, de
forma que manteve o entendimento da Fiscalização no sentido de
reconhecer somente o valor do crédito apurado pela Recorrente no
trimestre-calendário em referência”;
 “deve ser julgado nulo, por vício material, o despacho decisório em
referência, vez que não estão devidamente consubstanciadas as alegações
do Fisco quanto ao reconhecimento parcial do crédito pleiteado e,
consequentemente, à homologação parcial das compensações realizadas
pela Recorrente, o que impede a formalização do crédito tributário”.
Nesse contexto, o ato impugnado é arbitrário, visto que o crédito “foi
apurado em consonância com a legislação que rege a matéria e com o
entendimento adotado pela própria Receita Federal do Brasil nas
instruções normativas vigentes à época dos fatos”;
 no mérito, a decisão recorrida fundamentou o indeferimento do crédito
com base no que dispõem os artigos 40, § 1o, e 41, inciso I, da IN RFB no
1.717/17. Entretanto, as restrições neles postas “tiveram a sua primeira
aparição no ordenamento jurídico-tributário somente no ano de 2007,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

com o advento da IN SRF no 728/2007, que alterou a IN SRF no
600/2005 ao incluir o § 7o no art. 16”. E o CARF já decidiu
recentemente que “o instituto da compensação tributária é regido pelas
normas vigentes à data do encontro de contas”, como também assim já
decidiu o STJ, “em sede de recurso repetitivo”. Assim, “tendo em vista
que o PER/DCOMP em comento foi transmitido em 15/12/2006, não
restam dúvidas de que os fatos devem ser apreciados nos termos da
legislação vigente à época, qual seja, a IN SRF no 600/2005,
desconsideradas as alterações promovidas pela IN SRF no 728/2007 e
pela IN RFB no 831/2008, posteriores aos fatos.” E o art. 16 da IN SRF
no 600/2005 não prescrevia “qualquer restrição acerca do período passível
de ressarcimento”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo “em caráter preliminar, que seja
julgado nulo o Despacho Decisório em referência” e, caso assim não seja decidido, “requer
integral provimento do presente Recurso Voluntário, de modo a reverter a decisão proferida pela
8a Turma da DRJ/RPO e, por conseguinte, reconhecer o montante integral do crédito
indevidamente glosado, bem como homologar a respectiva compensação informada na
DCOMP”. Requereu, por fim, “pela posterior juntada de documentação que eventualmente não
tenha sido acostada à presente, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida, pretendendo
obter a sua reforma, seja em sede de preliminar de nulidade do despacho decisório, por
preterição do direito de defesa, seja no mérito, por entender inaplicável à espécie o regramento
normativo que teria fundamentado o entendimento defendido naquela decisão.
Vejamos.
Da preliminar de nulidade do despacho decisório
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

Como relatado, a recorrente, repisando os termos da reclamação inicialmente
julgada pela instância a quo, requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por
vício material, sob a alegação de preterição do direito de defesa, uma vez que “não estão
devidamente consubstanciadas as alegações do Fisco quanto ao reconhecimento parcial do
crédito pleiteado e, consequentemente, à homologação parcial das compensações realizadas pela
Recorrente, o que impede a formalização do crédito tributário”.
Quanto ao ponto, tenho que o protesto foi tratado de forma minudente e correta
pela decisão recorrida, cujos fundamentos aqui adoto como razões de decidir, conforme
autorizado pelo disposto no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), nos termos
que seguem transcritos:
A Manifestante questionou a validade do despacho decisório, alegando ter seu
direito à sua ampla defesa amputado.
No âmbito do PAF, as nulidades estão delineadas da seguinte forma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
O direito à defesa é garantia constitucional, nos termos do art. 5o, LV, da Carta
Maior, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.
Sob esta ordem constitucional, cercear a defesa significa criar impedimentos ou
limitações ao contraditório e à ampla defesa, à margem da lei. No processo
administrativo-fiscal, tal situação estaria configurada se houvesse restrições à
apresentação da peça contestatória e demais elementos comprobatórios, sem
observância das regras impostas pelo Decreto no 70.235, de 1972, bem como
diante da existência de obscuridades nos fundamentos de fato e de direito que
embasaram o indeferimento do pleito.
No caso concreto, não se verifica a imposição de restrições à apresentação da
manifestação. Quanto à existência de obscuridades, é necessário verificar se os
relatórios, demonstrativos, planilhas de cálculo e documentos comprobatórios
da ocorrência dos fatos alegados permitem a compreensão das razões que
justificam o resultado contido na peça acusatória.
No despacho decisório eletrônico consta o valor do crédito solicitado: R$
22.643,26, o valor do crédito deferido: R$ 10.444,76, e o motivo do
indeferimento:
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre referencia, até
a data da apresentação da PER/DCOMP e o Enquadramento Legal: Art. 11 da
Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

Consta também a referência de que para outras informações sobre a análise de
crédito, verificação de valores devedores e emissão de DARF, a interessada
deveria consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Ao entrar no endereço indicado, encontra-se os DEMONSTRATIVOS DE
CRÉDITOS E DEBITOS, DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL
E
DE
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO.
Esses demonstrativos contém todos os cálculos e todos os valores considerados
na apuração do valor a ser ressarcido.
A interessada demonstrou em sua manifestação ter tido conhecimento destes
demonstrativos e de entendê-los perfeitamente, demonstrando saber exatamente
o que lhe esta sendo imputado e como se defender. Inclusive com referência ao
valor usado como saldo credor inicial e saldo credor do trimestre anterior.
Desta forma, não vejo como a defesa da interessada possa ter sido prejudicada.
Nesses termos, igualmente rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Do mérito
Quanto ao mérito, a recorrente protestou contra o entendimento da instância de
piso acerca da limitação do período de escrituração dos créditos ressarcíveis a um único
trimestre, desconsiderando “o saldo credor oriundo de períodos anteriores, de forma que manteve
o entendimento da Fiscalização no sentido de reconhecer somente o valor do crédito apurado
pela Recorrente no trimestre-calendário em referência”. Defende que tal limitação só teve “a sua
primeira aparição no ordenamento jurídico-tributário”, no ano de 2007, “com o advento da IN
SRF no 728/2007, que alterou a IN SRF no 600/2005 ao incluir o § 7o no art. 16”, sendo
inaplicável ao caso concreto que se reporta a pedido de ressarcimento transmitido em
15/12/2006.
Não procede o protesto aviado no recurso em exame. Explico.
Consigne-se, inicialmente, que, ao contrário do que assevera a recorrente, a
leitura da decisão recorrida demonstra que esta não apontou qualquer normativo a
fundamentar o entendimento nela posto.
De qualquer sorte, em verdade referida restrição já se encontrava normatizada
pela legislação regente desde o advento da IN SRF no 200, de 30 de setembro de 2002, sendo
reproduzida na IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, e também na reportada IN SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, norma que regia a matéria ao tempo dos fatos aqui analisados. Neste
sentido, assim prescrevia o art. 16, § 4o da norma em referência, verbis:
IN SRF no 600/2005:
(....)
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

(...)
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28
de junho de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
(destaquei)
A inclusão do § 7o no art. 16 da norma em comento, reportada pela recorrente, na
verdade não inovou quanto à matéria em análise, tampouco trouxe qualquer restrição diferente
daquelas que já se encontravam positivadas.
De fato, tratou-se de dispositivo meramente procedimental, incluído para melhor
esclarecimento dos contribuintes, ao dispor que somente se pode pedir o ressarcimento do saldo
credor ressarcível apurado em um trimestre de cada vez, o que já ocorria desde os tempos da IN
SRF no 210 (art. 11, § 3o), de 2002. Em verdade, a recorrente parece ter se equivocado ao
compreender que tal normatização referiu-se à forma de apuração do crédito ressarcível e não ao
formato de solicitação do ressarcimento, que é o caso nele tratado.
De toda forma, tal como muito bem esposado no voto que conduziu a decisão
guerreada, a argumentação da contribuinte (seja na manifestação de inconformidade, seja no
recurso agora analisado) não enfrenta o verdadeiro motivo do indeferimento do pedido de
ressarcimento e da consequente não homologação da compensação declarada, qual seja: a
comprovada utilização dos créditos solicitados em ressarcimento, para fins de abater débitos
apurados nos períodos seguintes. Isso porque a contribuinte equivoca-se na sua avaliação acerca
do motivo do indeferimento.
Com efeito, nesta toada, oportuno, da mesma forma, transcrever a didática e
minudente demonstração realizada pela relatora da decisão em referência:
(...)
No mérito, a interessada alegou que a verdadeira causa da homologação parcial
não reside na utilização do crédito pleiteado em deduções de débitos de IPI nos
períodos posteriores, mas no fato de não ter o Fisco considerado, na
recomposição da apuração do tributo no 2° trimestre de 2004, o saldo credor do
período anterior, de R$ 19.295,04.
Pelas alegações constantes de sua contestação, parece-me que a manifestante
está confundindo os conceitos e os instrumentos que envolvem a compensação
declarada e o livro de apuração do imposto.
Uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do
imposto acumulado no final do período, outra é o valor que pode ser ressarcido
ou compensado deste valor.
Primeiro, deve ficar claro que somente os créditos escriturados no trimestre
calendário de referência podem ser ressarcidos. Depois, deve-se ter em conta
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

que o saldo inicial da apuração é o saldo credor do livro de apuração do IPI no
período anterior subtraído do valor dos créditos cujo pedido de ressarcimento ou
compensação já foi transmitido para a Receita Federal.
Assim, o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor ressarcível dos
créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente do
imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática
de apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração
do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de
referência. São considerados passíveis de ressarcimento, relativamente ao
trimestre de referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O saldo
credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível de
ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste trimestre,
apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendario
anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em
PERDCOMP de trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de
créditos escriturados em outros trimestres, que não o de referência, deve ser
pleiteado em PERDCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito na Dcomp e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do
imposto.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 2.647,21 de saldo
credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no
período, pois a maioria do saldo do período anterior fora ressarcido ou
compensado. Portanto, o SALDO CREDOR DO PERÍODO é resultante dos
créditos do período após o abatimentos dos débitos do período.
Como exemplo temos o saldo credor do 1o Trimestre de 2004. Vemos que todo
o saldo credor foi compensado, conforme abaixo:
(...)
Desta forma equivocado o entendimento da manifestante.
(...)
Como visto, ao contrário do que afirma a recorrente, a apuração da fiscalização
considerou sim o saldo do trimestre anterior para fins de apuração do saldo credor
ressarcível no trimestre a que se referiu o pedido de ressarcimento. E não contestou este
saldo, que se encontrava escriturado pela contribuinte. O que a fiscalização contestou foi a
posterior parcial utilização do saldo credor do trimestre para fins de abatimento de débitos de
períodos subsequentes, de forma a não reconhecer parte do crédito solicitado em ressarcimento à
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

época da transmissão do PER. E, como dito, este ponto não foi questionado em sede de
manifestação de inconformidade, tampouco em sede recurso voluntário.
A alegação da recorrente, em verdade, reporta-se ao alegado erro de escrituração
no 1o trimestre de 2004, almejando que a autoridade fazendária reconheça que o crédito que
disporia seria maior que aquele informado no pedido de ressarcimento (caso o erro não tivesse
ocorrido). Entretanto, também quanto ao ponto tenho como irreparável o entendimento posto na
decisão recorrida, que segue igualmente transcrito:
(...)
Quanto à alegação de que houve erro de escrituração na 1° quinzena do mês de
março 2004, pois, ao invés de ser transportado o valor de R$ 68.790,80
correspondente ao crédito da 2° quinzena de Fevereiro de 2004, foi transportado
o valor de R$ 26.315,07. E que a empresa teria um crédito adicional de R$
42.475,73, passível de utilização, deve-se observar, primeiro, que este crédito
refere-se ao 4o trimestre de 2003 e não ao segundo trimestre de 2004. Portanto,
não é passível de ressarcimento.
Em segundo lugar, trata-se "a princípio" de crédito novo, não analisado
anteriormente, portanto, fora da lide administrativa.
Depois, deve-se ter em mente que o suposto erro diz respeito à escrituração e
não se sabe se o mesmo erro aconteceu nos pedidos de ressarcimento, ou se, ao
transformar a escrituração em pedido de ressarcimento/DCOMP esses valores
realmente seriam passíveis de utilização.
Conforme se verifica da escrituração da contribuinte, grande parte do saldo de
R$ 66.510,81 constante em fevereiro de 2004 refere-se ao saldo credor apurado
em 31/12/2003: R$ 64.417,98. Vê-se, no entanto, que deste saldo credor a
contribuinte pediu, exatamente em 15/01/2004, o ressarcimento de R$
42.475,73, conforme abaixo:
(...)
Esse valor não está registrado na escrituração fiscal, mas é exatamente a
diferença do valor a ser transportado de R$ 68.790,80 (28/02/2004) e o
efetivamente transportado para 01/03/2004 de R$ 26.315,07 (R$ 42.475,73) a
que se refere ao erro alegado pela contribuinte. É, pois, o valor do estorno do
montante ressarcido/compensado que deixou de ser escriturado.
Desta forma, não assiste razão em suas alegações. Se erro houve, foi na não
escrituração do estorno do crédito solicitado por ressarcimento.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.125 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967082/2010-40

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital